Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717772-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA MARIA MAIA DA COSTA CRUZ, JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO APELADO: JORGE MINORU MATSUDA D E C I S Ã O J. Monteiro de Almeida e Advogados Associados interpôs apelação contra ato judicial que, reconhecendo estender-se ao cumprimento de sentença o benefício da gratuidade judiciária deferida ao apelado na fase cognitiva do processo de conhecimento, acolheu impugnação, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em doze por cento (12%) do valor atualizado do crédito e declarando extinto o cumprimento de sentença. Em suas razões, a recorrente postula, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários decorrentes de sua sucumbência. Argumenta ter comprovado que a parte recorrida não fazia jus à manutenção da benesse, eis que houve alteração de sua condição econômica. Sustenta que, da mesma forma que se revela descabido o arbitramento de honorários na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, assim deve ocorrer quando tal objeção é acolhida. Requer o provimento do apelo para decotar da sentença apelada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte apelada postula a manutenção da sentença e requer seja negado provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação – o de “sofrer medidas constritivas antes do julgamento do mérito do presente recurso” (ID no 22778465, pág. 8) –, possibilidade, aliás, apenas alegada e não demonstrada concretamente. Além disso, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a dar-lhe provimento para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo apelado, ou, mantido seu acolhimento, declarar descabida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente. Diante disso, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Após, voltem conclusos para o exame do mérito recursal. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator